Tribunal: TJDFT
Processo: 0729746-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729746-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DANIELA GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas, rejeitou a impugnação por ele apresentada e concedeu a gratuidade de justiça à autora. Preparo regular (ID 74247627). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r